Tribunal: TJMT
Processo: 1001073-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001073-75.2021.8.11.0000 — CLASSE 206 — CÍVEL — COMARCA DE NOVA XAVANTINA
AGRAVANTE: BRUNA GARCIA TOLEDO;
AGRAVADO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo interno interposto por Bruna Garcia Toledo contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 75563550).
Assegura que, apesar de a decisão agravada consignar que “não era possível a concessão da tutela antecipada vez que a mesma confunde-se com o mérito do agravo de instrumento, bem como que a impenhorabilidade deve ser exaurida no primeiro grau”, não houve análise acerca da necessidade da manutenção da medida de indisponibilidade de bens.
Assevera que não estão presentes os pressupostos autorizadores do deferimento do decreto de indisponibilidade de bens, em razão da “inexistência de qualquer lesão material ao erário, pois não houve nenhum tipo de pagamento de recursos públicos a Sociedade de Advogados Hidasi e Aires Sociedade de Advogados”. Também, porque a sua participação no processo de dispensa de exigibilidade de licitação para contratação de serviços advocatícios, limitou-se a emissão de parecer de caráter opinativo.
Afiança que, no agravo de instrumento demonstrou a existência de perigo de dano grave de difícil reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso consistente nos “inúmeros fundamentos de ilegitimidade passiva do parecerista, ausência de ato de improbidade, inépcia da inicial, entre outros”, pelo que deve ser deferido o efeito suspensivo.
Afirma que, quanto à impenhorabilidade de bens, o Tribunal pode examinar a questão, ainda que não analisada pelo Juízo de Primeiro Grau, uma vez que “o novo Código de Processo de Civil alargou as hipóteses de julgamento com base na teoria da causa madura (artigo 1.013, §§ 3o e 4o), que é de natureza cogente e que também se aplica ao agravo de instrumento”.
Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.
Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 23232980), com preliminar de não conhecimento do recurso.
É o relatório.
Quanto à alegação de não cabimento de agravo interno, não procede. Contra decisão unipessoal do relator cabe agravo interno, a teor do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.
A decisão agravada não analisou o pedido de suspensão da eficácia da decisão impugnada no agravo de instrumento em relação ao decreto de indisponibilidade de bens da agravante, pelo que reconsidero a decisão para examiná-lo.
A conduta ímproba imputada a Bruna Garcia Toledo, na condição de Procuradora-Geral do Município de Nova Xavantina, decorreria do fato de que aquela teria assinado o parecer jurídico favorável ao processo de inexigibilidade de licitação:
[...] 4) Bruna Garcia Toleto – foi quem assinou o Parecer Jurídico de fls. 62/70 favorável à contratação de empresa para fazer o serviço que lhe incumbe, conforme edital do concurso que prestou em 2014:
[...]
A procuradora se firmou no art. 25, inciso II, da Lei 8666/93 que diz:
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
I – omissis;
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;
Entretanto trata-se de falso pressuposto, senão vejamos:
a) Serviços técnicos de natureza singular: embora a assessoria ou consultoria técnica e o patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas estejam entre os trabalhos previstos no art. 13 da Lei de Licitações, além de não haver qualquer singularidade (individual, único, isolado, que vale por si, significativo, terminante, distinto, notável, extraordinário, especial, particular, excêntrico, esquisito, não vulgar, raro, excelente etc), pois é atividade comum ao exercício da advocacia pública, notadamente dos entes pequenos em que a procuradoria exerce tanto o não contencioso quanto o contencioso administrativo e a fonte de recurso está justamente na cobrança administrativa ou judicial de tributos, multas e correções monetárias das dívidas para com o Município, no caso.
b) Profissionais ou empresas de notória especialização: A sociedade de advogados foi constituída em 22/02/2017, em longíqua cidade do interior do Piauí, já são dois indícios fortes de que tudo não passa de engodo.
Além disso, os contratos e processos em que foram juntados aos autos, todos foram firmados a partir do ano de 2017 e na grande maioria em datas e Municípios muito próximos à assinatura do contrato deste Município, conforme documentos juntados às fls. 71/233.
Os contratos são celebrados com Municípios pequenos do interior do Estado de Goiás, Tocantins e Mato Grosso, à unanimidade sob a mesma modalidade de contratação e para dar um ar de expertise na matéria juntam documentos de outros profissionais com mais tempo de advocacia, sem contudo demonstrar o vínculo com os dois profissionais que estão à frente do Escritório Hidasi e Aires.
Não foi juntado aos autos sequer um processo em que tenham tido sucesso, em que pese a simplicidade da matéria no caso, execução de ISS.
Portanto, tudo não passa de engodo para burlar o sistema de contratações públicas, tanto que o contrato é de risco, ou seja, se ganhar leva a bolada, se perder não leva nada. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001899-02.2020.8.11.0012, Primeira Instância, Id. 44692141, fls. 4/6).
No entanto, não está evidenciado que se trata de “elaboração de parecer jurídico alegadamente fraudulento, o que teria contribuído para o desfecho apontado pelo Parquet: dano ao erário” (STJ, Segunda Turma, REsp 1804572/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de maio de 2019).
De fato, o agravado, a princípio, não demonstrou que a agravante agiu com dolo ou fraude no exercício de suas funções, pelo contrário, no parecer jurídico consignou-se:
[...] 11. Todavia, não cabe a esta Procuradoria afirmar se, efetivamente, o serviço pretendido se reveste ou não da singularidade prefigurada na lei, pois tal juízo implica em um componente subjetivo ineliminável por parte de quem contrata.
12. Portanto, o juízo acerca da efetiva presença de singularidade da escolha da Hidase e Aires Sociedade de Advogados para prestar o atendimento advocatício, em razão da singularidade do objeto a ser contratado e da notória especialização daquela sociedade para desenvolvê-lo é de exclusiva alçada do Administrador contratante. [...]. (Id. 73788492, fls. 2).
Assim, presente a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano grave de difícil reparação, possível o deferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Essa, a razão por que suspendo, em parte, a eficácia da decisão em relação ao decreto de indisponibilidade de bens da agravante, até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça o agravo de instrumento.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 29 de abril de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator